Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Publicação de acórdão paradigma. art. 1040, ii, do CPC. Reexame de apelação cível. Direito constitucional. Fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado no SUS para o tratamento de disforia de gênero. Desnecessidade de inclusão da União no feito. Litisconsórcio passivo facultativo. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Medicamento Undecilato de Testosterona. Ausência de evidências científicas de alto nível. Retratação. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. provido.
I. Caso em exame
1. Em observância à dicção expressa do art. 1040, II, do CPC, verifica-se a necessidade de reexame do recurso. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante a fornecer à parte autora o medicamento denominado Undecilato de Testosterona 250 MG/ML (solução injetável).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão reside em analisar: (i) preliminarmente, se há incompetência absoluta, tendo em vista a alegação de necessidade de inclusão da União para formação de litisconsórcio passivo necessário na presente demanda; (ii) no mérito, a obrigação de o Distrito Federal fornecer a medicação Undecilato de Testosterona à parte autora.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de incompetência absoluta. Em 13/09/2024, no julgamento do mérito do RE no 1.366.243, o STF firmou posicionamento no sentido de que, nos processos com pedido de fornecimento de medicação com registro na ANVISA, deve ocorrer a tramitação perante a Justiça Federal quando custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários-mínimos, hipótese não verificada no caso concreto. Além disso, apesar de haver modulação dos efeitos da tese fixada no Tema 1.234/STF para afastar a sua incidência sobre processos já em tramitação no que tange a competência, conforme os ditames do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, observa-se a inocorrência de litisconsorte necessário.
4. No mérito, conforme o voto condutor do julgamento dos Embargos de Declaração RE 1366243, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos no Tema 1.234 devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento para os casos sem trânsito em julgado na fase de conhecimento, independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição.
5. Com efeito, haja vista a intimação das partes para manifestarem-se acerca dos parâmetros exigidos no referido precedente qualificado, inexiste violação à ampla defesa na aplicação da tese firmada nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF à presente demanda.
6. Impende ressaltar os termos da tese firmada no julgamento do RE 566471, julgado com repercussão geral, Tema 6: “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo
médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.”.
7. Ademais, o STF, no julgamento do Tema 1.234 - RG, apresenta o seguinte posicionamento: Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
8. Consta na nota técnica NatJus/TJDFT acostada aos autos a informação de que não foram localizadas recomendações formais de agências internacionais de referência sobre o uso de testosterona no contexto da paciente.
9. Verifica-se que, no caso concreto, não se encontra demonstrada a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível.
10. Nesse contexto, com fulcro nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, bem como nas Súmulas vinculantes 60 e 61, descabida a condenação do réu à obrigação de fornecimento do fármaco.
IV. Dispositivo
11. Retratação na forma do art. 1040, II, do CPC. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Provida. Embargos de declaração prejudicados.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF: Súmulas Vinculantes 60 e 61; RE n. 855.178 ED, Tema 793 RG; Tema 1.234 RG; Tema 6 RG; RE 1366243 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 16-12-2024; Rcl 74960 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 24-03-2025.